Tribunal: TJDFT
Processo: 0010969-47.1996.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010969-47.1996.8.07.0001 APELANTE: ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO APELADO: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15776206), inclua-se o processo na pauta presencial a ser designada. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora